Tribunal: TJMT
Processo: 0000885-36.2018.8.11.0055
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000885-36.2018.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROGERIO NUNES DE AZEVEDO - CPF: 053.651.376-71 (APELANTE), DICKSON DIEGO CAMPOS DEBESA - CPF: 001.916.301-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E

PORTE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO
RASPADA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
PLEITEIA
AFASTAR A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS À COMUNIDADE
– IMPOSSIBILIDADE
–

PENA LEGALMENTE IMPOSTA
– DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ – AUSÊNCIA DE MOTIVO JUSTO
-
PENA INALTERADA -
APELO DESPROVIDO.

A teor do art. 44, § 2º do C
ódigo
P
enal
, o condenado
a
pena superior a um ano
,
que não for reincidente
, poderá ter a pena privativa de liberdade substituída
por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.
A
fixação das penas restritivas fica ao arbítrio do juiz, não tendo o
sentenciado
a prerrogativa
de escolhe
r
a mais conveniente
,
principalmente

sem apresentar motivo justo para
tanto.

Recurso

desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Rogério Nunes de Azevedo

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0000885-36.2018.8.11.0055
, pelo Juízo da
Segunda
Vara
d
a Comarca de
Tangará da Serra

-

MT
,
que o condenou à
s
pena
s
de
1 (um) ano
de d
e
tenção e 10 (dez)
dias-multa
e 3 (três) anos de reclusão
e 20

(vinte) dias-multa
,
pela prática
, respectivamente,
do
s crimes de

p
osse ilegal de arma de fogo de uso permitido e porte ilegal de arma de fogo com numeração adulterada
(
art.
12,
caput
,
e
art
.
16,
§ 1º
, inciso IV, ambos da Lei n
.
10.826/2003
)
.
As referidas penas foram substituídas por
duas penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no importe de
3 (
três
)

salários-mínimos
e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena
.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no ID
121503675
,
alega que

“
era comerciante de bebidas, sendo que carregava consigo e mantinha em sua residência valores elevados em espécie (reais), pois recebia de seus clientes, daí o motivo pelo qual possuía tal armamento
”
. Em razão disso, pleiteia

a reforma da sentença para manter somente a pena de pagamento dos
3 (três)
salários-mínimos
.

O M
inistério Público

requer o
desprovimento deste recurso
(ID
121503679
)
, linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê
no ID
121731453
.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

Consta na sentença
condenatória
o resumo da
denúncia
da seguinte
forma:

FATO 01 – Artigo 12, da Lei nº 10.826/03 “(...) No dia 01º de agosto de 2017, por volta das 11h., neste município e Comarca de Tangará da
Serra, o denunciado ROGÉRIO NUNES DE AZEVEDO, com consciência e vontade, possuía, em sua residência particular, 05 (cinco) munições calibre .38 intactas, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)” (fls. 11/14 do ID nº 53345112).

FATO 02 – Artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03 “(...) Nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ROGÉRIO NUNES DE AZEVEDO, com consciência e vontade, possuía, em sua
residência particular, 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, número de série original EY527837, com sua numeração alterada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. (...)” (fls. 11/14 do ID nº 53345112).

A
materialidade e a autoria do
s
delito
s
acima
s
referido
s
ficaram comprovadas; e, quanto a tais temas, o apelante não se insurgiu, eis que se limitou a postular
a alteração da
s
pena
s
,
com o afastamento

d
a prestação de serviços à comunidade.

Aliás, n
a parte que interessa, estas são as assertivas do juízo de primeiro grau:

“(...)
Em razão do CONCURSO MATERIAL entre os crimes de posse irregular de munição de uso permitido e de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito com a numeração adulterada, ENCONTRO UMA PENA TOTAL DEFINITIVA PARA O CRIME DESCRITO NO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03 DE UM (01) ANO DE DETENÇÃO E PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16, § 1º, VI, DA LEI Nº 10.826/03 DE TRÊS (03) ANOS E RECLUSÃO E VINTE (20) DIAS-MULTA.

A pena deverá ser cumprida INICIALMENTE em REGIME ABERTO, tendo em conta o que dispõe o art. 33, § 2º, “c” do CP.

Por fim, verifica-se que o réu não é reincidente e a pena aplicada não excede a quatro (04) anos; o crime foi praticado sem emprego de violência ou grave ameaça, bem como a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as circunstâncias do crime indicam que a substituição é suficiente, razão porque, de acordo com o disposto no art. 44, § 2º c/c o art. 59, inciso IV, ambos do CP,
SUBSTITUO a pena privativa de liberdade, imposta ao réu por duas (02) penas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no importe de três (03) salários mínimos e prestação de serviços à comunidade durante o período da pena imposta.

A entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando
. Consigno, por oportuno, que a pena restritiva de direito imposta poderá ser convertida em pena privativa de liberdade na hipótese do § 4º do art. 44 do Código Penal.

(...)
”

Destacamos

No entanto, o
pleito do apelante não merece acolhimento
,
porque
ele foi condenado a pena superior a
um
ano de prisão
e não é reincidente,
motivo pela qual
a sentenciante
substituiu
a
s
pena
s
privativa
s
de liberdade
por

duas restritivas de direito, consistentes em prestação pecuniária no
valor correspondente a
três salários-mínimos e prestação de serviços à comunidade

nos termos
do
art. 44, § 2º, do Código
Penal
.

Eis a redação d
a referida norma:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

[
...
]

II –
o
réu não for reincidente em crime doloso;

[
...
]

§ 2
o
Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos;
se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
.

Destacamos

Logo, fica evidente

que
a pena
em debate
foi legal
mente
imposta, não havendo, portanto, motivo justo para sua alteração
, sobretudo porque

a
sentenciante

tem
discricionariedade para
a aplicação
dessas
sanções
, não tendo o
apelante
a prerrogativa de
escolher a mais conveniente a sua realidade
, tal como entendeu
o Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo resumido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ESCOLHA DO MODO DE APLICAÇÃO. ART. 44, § 2º, DO CÓDIGO PENAL – CP. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão referente ao oferecimento de acordo de não persecução penal não foi analisada no acórdão atacado, sendo que este Tribunal Superior
encontra-se
, destarte, impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância.

2. O art. 44, § 2º, do Código Penal dispõe que, "na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos
". Nessa toada, este Superior Tribunal de Justiça – STJ tem entendido que fixada a pena corporal nos patamares delineados no art. 44, § 2º, do Código Penal, compete ao julgador a escolha fundamentada do modo de aplicação da benesse legal
. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC 646.217/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021,
DJe
03/11/2021)
Destacamos

Em igual sentido,
o Desembargador Paulo da Cunha, ao julgar o Recurso de Apelação n.
1000260-91.2020.8.11.0094, em 3
de maio deste ano
,
deixou assentado que:

[...]
inviável, do mesmo modo, a substituição da pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviço à comunidade por multa, vez que compete ao Juiz, conforme as provas e as impressões extraídas na instrução, aplicar a medida mais adequada para desestimular a reiteração criminosa
.

Ainda, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o Juiz não está obrigado a promover a substituição da pena privativa de liberdade por multa:

Habeas Corpus. 2. Furto qualificado (CP, 155, § 4º, I e IV). Condenação a 1 (um) ano de reclusão. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Decisão devidamente fundamentada. 3. Pedido de substituição por multa. Nas hipóteses a envolver condenação igual ou inferior a 1 (um) ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos (CP, art. 44, § 2º). O juiz não está obrigado a promover a substituição, necessariamente, por uma pena de multa. 4. Ordem denegada.(HC 98995/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma,
DJe
5/11/2010).

Ademais, a medida não se mostra socialmente recomendável quando o preceito secundário do tipo penal cumula a multa penal com a pena privativa de liberdade.

Dessa forma, constato que o Magistrado fixou de maneira escorreita
à substituição da pena privativa de liberdade em uma pena restritiva de direitos, considerando que, além de tudo, a defesa não trouxe aos autos comprovação de que a medida adotada pelo Juízo a quo prejudicaria o
réu
.[...]

Destacamos

Além do mais, faz-se imperioso salienta
r
, que não mer
ece
acolhimento, o
argumento
de que o

apelante
, em razão de sua profissão, não terá condições
para
prestar os serviços à comunidade
,
tendo em vista que el
es
[os serviços]
, até o presente momento,
sequer fo
ram
especificad
os
.
Aliás, a magistrada
deixou consignado que
“
a entidade a ser beneficiada com a prestação de serviços deverá ser determinada pelo Juízo da Execução, de acordo com a necessidade e as aptidões do reeducando
.
”

D
esta
que
-se, ainda
nessa senda
, que o apelante não apresentou motivos justos para afastar a prestação de serviço
s

à
comunidade
. Na verdade,
como dito alhures,
ele sequer sabe quais são os serviços
que executará
e
, mesmo assim,
afirma que não será possível cumpri-los
.

Desse modo,
fica
claro
que
devem
ser mantidas as penas restritivas de direitos consistentes na prestação pecuniária e serviços à comunidade
,
com fulcro no art. 44, § 2º do Código Penal.

Ademais, deve ser consignado
que

o juízo responsável
deverá
indicar a
prestação de serviços à comunidade
que
não prejudique a
atividade profissional
do
apelante
, tampouco ocup
e
todas as horas de seu final de semana,
uma vez que se trata de momento que
poderia dedicar-se ao convívio familiar, haja vista que a pena também deve ter o caráter ressocializador.

Posto isso, em sintonia
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego provimento

ao recurso
interposto por
Rogério Nunes de Azevedo
,
mantendo íntegra a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022